Tribunal: TJDFT
Processo: 0719316-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0719316-51.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: EMANUELA DE FARIAS MAIA OLIVEIRA DECISÃO EMANUELA DE FARIAS MAIA OLIVEIRA opôs embargos de declaração (id. 33525723) da r. decisão (id. 33141273) que não conheceu da apelação interposta por Telefônica Brasil S.A., e condenou a apelante ao pagamento dos honorários recursais, in verbis: “Emanuela de Farias Maia ajuizou a presente demanda contra Telefônica Brasil S.A. pleiteando a declaração de inexigibilidade de débito existente em sistema de cadastro do Serasa, argumentando que nunca celebrou contrato com a empresa prestadora de serviço. A r. sentença (id. 32472433) julgou procedente a pretensão da autora ao fundamento de que não há prova, nos autos, de que os débitos incluídos no sistema do Serasa decorrem do contrato de adesão assinado pela apelada-autora que foi apresentado pela apelante-ré, in verbis: “[...] A ré, por sua vez, em que pese ter juntado o termo de adesão e contratação de serviços SMP de ID 96988599, assinado pessoalmente pela autora, não obteve êxito em comprovar, que os débitos de ID’s 94000406 e 94000409 decorrem do aludido termo de adesão, pois conforme se verifica da pág. 2 do ID 96988599, o contrato foi firmado em 09 de agosto de 2019, ao passo que o débito em tela decorre do contrato n. 0397470075, cujo cadastro foi firmado em 12/03/2020 segundo infere-se da tela de cadastro de pág. 6, ID 96988597. Observa-se que não há identidade entre o termo de adesão e contratação de serviços SMP de ID 96988599, firmado em 09 de agosto de 2019, pela autora, e o contrato n. 0397470075, firmado em 12/03/2020. Portanto, a ré não demonstrou que a autora firmou o contrato n. 0397470075, ônus que lhe incumbia seja em virtude do regramento do art. 373, inciso II do CPC, seja em decorrência da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII do CDC, pois, na hipótese, a alegação da autora é verossímil bem como flagrante sua hipossuficiência em comprovar a existência da relação jurídica obrigacional. [...]” (g.n.) A apelante-ré interpôs apelação (id. 32472439) e fundamenta seu recurso, em suma, na possibilidade de cobrança de dívida prescrita através de dois sistemas disponibilizados pelo Serasa, denominados “Serasa Limpa Nome” e “Acordo Certo”; defende ainda que esses sistemas são distintos do que gera a negativação de nome do consumidor. Nesse sentido, inclusive, apresenta o quadro de id. 32472439, pág. 19. Esta Relatoria intimou a ré para manifestar-se sobre eventual ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença, arts. 10 e 933 do CPC (id. 32551158). A apelante-ré apresentou a manifestação de id. 32971124. É o relatório. Decido. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito para reforma da r. sentença impugnada, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Na demanda a r. sentença julgou procedente a pretensão da apelada-autora, e declarou a inexistência do débito questionado, ao fundamento de que não há prova nos autos, de que os débitos incluídos no sistema do Serasa, e que geraram a negativação do nome da consumidora, decorreram do contrato de adesão apresentado pela apelante-ré. A ré, em sua apelação, apresenta alegações relacionadas a outros sistemas existentes junta ao Serasa, “Serasa Limpa Nome” e “Acordo Certo”, bem como sobre a possibilidade de cobrança de dívida prescrita. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Isso posto, não conheço da apelação da ré, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A r. sentença condenou a ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 400,00. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em R$ 50,00, que deverão ser pagos pela apelante -ré. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se e retorne o processo ao Primeiro Grau.” (grifo inexistente no original) A embargante alega que a r. decisão possui erro material porque majorou os honorários recursais em apenas R$ 50,00 (cinquenta reais), quando a intenção seria a majoração para R$ 500,00 (quinhentos reais). Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado, de forma a indicar expressamente o valor a ser pago pelo embargado de honorários advocatícios. É o breve relatório. A decisão não padece de vícios. A r. decisão está clara e define expressamente o valor devido de honorários advocatícios, majorando em R$ 50,00 o valor fixado em Primeira Instância em R$ 400,00, de forma que o valor total dos honorários devidos é de R$ 450,00. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Isso posto, conheço dos embargos de declaração da apelada e nego provimento. Intime-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora